Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-85.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000587-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO BALBINO FALCAO - CPF: 107.350.541-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARIA VITORINO FALCAO - CPF: 544.189.171-87 (AGRAVADO), JOSE ADEMIR TONIAZZO - CPF: 157.911.650-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CATARINA MACHADO TONIAZZO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALBERTO GOTARDO - CPF: 427.970.719-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA DE ARAUJO GOTARDO - CPF: 531.223.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE MASSABKI RENSI - CPF: 016.711.799-86 (ADVOGADO), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO
–

HONORÁRIOS PERICIAIS – ADEQUAÇÃO AO VALORES DA RESOLUÇÃO N. 232 DO CNJ – IMPOSSIBILIDADE – TABELA MERAMENTE SUGESTIVA SEM EFEITO VINCULANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Apesar da irresignação do agravante, não há que se falar em adequação do valor dos honorários periciais aos padrões estabelecidos pela tabela do CNJ, a qual serve apenas de referência, sem qualquer efeito vinculante, consoante tem sido reiteradamente decidido neste Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO MATO GROSSO
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos d
a

Ação de Usucapião Extraordinário n. 0003560-07.2006.8.11.0050
, ajuizada por
JOÃO BALBINO FALCÃO
e
MARIA VITORINO FALCÃO
, em face de
JOSÉ ADEMIR TONIAZZO E OUTROS
, homologou
a proposta de
honorários periciais, de R$ 9.000,00 (nove mil reais),
o que deve ser custeado pelo agravante.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o Juízo de origem homologou o valor dos honorários periciai
s
sem
observar
a tabela

estabeleci
da

pela R
esolução 232 do CNJ, razão pela qual,
requer
que
a verba honorária seja limitada

ao valor de

R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais)
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não da decisão que
homologou
a proposta de
honorários periciais de R$ 9.000,00 (nove mil reais)
.

Segundo o agravado, o valor dos honorários periciais deve atender as bases fix
a
das
por meio da Resolução n. 232 do Conselho Nacional de Justiça, o que não foi observado
pela
decisão de origem.

Apesar da
irresignação do agravante, não há que se falar em adequação do valor dos honorários periciais ao
s padrões estabelecidos pela
tabela do CNJ, a qual serve apenas de referência, sem qualquer efeito vinculante, consoante tem sido reiteradamente
decidido
neste Tribunal.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE – VALOR EXCESSIVO – MERAS ILAÇÕES - AUSÊNCIA DE BASE TÉCNICA A CONTRAPOR O VALOR – RESOLUÇÃO 232/2006 DO CNJ – APLICABILIDADE EM CASOS DE JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A fixação do valor dos honorários periciais é feita por arbitramento, à luz do art. 465, §3º do CPC, logo, por livre convicção do julgador, observando, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos à execução do trabalho e as peculiaridades regionais.

A tabela de honorários de peritos editada pelo CNJ por meio da Resolução n. 232/2016, estipula valores de honorários pagos a peritos nos casos em que há gratuidade da Justiça, quando não existir tabela própria de tribunais, além disso, é meramente indicativa, servindo como um parâmetro na fixação dos honorários periciais, não possuindo efeito vinculante
.

Não demonstrada a abusividade no valor proposto pelo perito judicial, correta a decisão que homologou o quantum arbitrado.

Recurso desprovido.

(N.U 1012536-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no
DJE
10/10/2023)

No caso, o valor
propost
o pela empresa contratada
considerou as seguintes atividades
técnicas
:

I. Análise da documentação apresentada nos autos.

II. Realização de análise de campo através de vistoria técnica in loco visando o levantamento na área objeto da Perícia, onde deverá ser realizada catalogações, levantamentos fotográficos e mapeamento, medições e constatações;

III. Realizar levantamento in loco na propriedade objeto da Perícia, onde deverá ser realizado vistorias, medições, constatações referentes a marco, divisórias, entre outros elementos atinentes ao caso;

IV. Levantamento da área sob judice, objetivando definir sua correta localização, forma, limites e confrontações;

V. Por fim, Elaboração de Laudo Técnico Pericial Conclusivo apresentando respostas aos eventuais quesitos formulados pelas partes e resultados apurados em cada fase do trabalho realizado.

Desta feita e diante da extensão do trabalho a ser desenvolvido
,

não há que se falar
na redução dos honorários propostos.

A
nte o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024